Tribunal: TJMT
Processo: 1006000-31.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006000-31.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER MAHNIC BORTOLANZA - CPF: 032.291.821-97 (APELADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), LUIZ FELIZARDO BARROSO - CPF: 006.334.967-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil e processual civil
.
A
pelação cível. Ação
de embargos de execução. Contrato de
plano de saúde coletivo. Débitos pendentes de quitação por pessoa jurídica extinta. Embargante que não integrava o quadro societário no momento da extinção da
pessoa jurídica
ou quando do fato gerador da dívida.
Ilegitimidade passiva
configurada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto

pela embargada
contra a sentença

que
acolheu
os embargos à execução
para reconhecer
que o embargante não é parte
legitim
ada a responder por débito deixado por pessoa jurídica extinta, do qual já fez parte do quadro societário, mas se retirou antes do encerramento da empresa e do fato gerador da dívida em execução.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se
o
embargante, que se retirou do quadro societário da
pessoa jurídica anos antes de sua extinção e do fato gerador da dívida, tem legitimidade para
responder, na qualidade de sucessor, p
elo saldo devedor em aberto
oriund
o
de contrato de plano de saúde coletivo celebrado pela pessoa jurídica com a embargada
.

III. Razões de decidir

3.

É certo que
a extinção da pessoa jurídica
, por
se equipara
r
à morte da pessoa natural, atrai a sucessão material e processual
dos sócios pelas obrigações não adimplidas pela empresa, o que, porém, não abrange todos aqueles que algum dia já
integraram o quadro societário, limitando-se os sócios que compunham a sociedade empresária na data da extinção,
com os temperamentos próprios do tipo societário
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
c
ontra sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da

3a Vara Cível de Primavera do Leste
/MT
, que nos autos da
ação
de
Embargos à Execução
(Proc
. no
1006000-31.2025.8.11.0037
),
ajuizada

contra a apelante por
EDER MAHNIC BORTOLANZA
, acolheu o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante/apelado para responder à pretensão executória deduzida
na ação conexa/principal
, uma vez constatado que ele se retirou da
sociedade
M B Transportadora Ltda
, que figura como a devedora do título executivo,

no dia
11
.
12
.
2019, enquanto a
extinção d
es
sa pessoa jurídica
se deu no dia

24
.
08
.
2023
e o débito exequendo se
refere
a fatos geradores do

mês de
dezembro
de
2023 e
de
janeiro
de
2024

(cf. Id. no
334908885
).

A apelante
insiste em que o sócio/apelado é parte legitima para figurar no polo passivo da execução, na medida em que, com a extinção da pessoa jurídica que originalmente contraiu a dívida, o
s
sócio
s

devem lhe
sucede
r
material e processualmente,
responde
ndo
pelas obrigações sociais remanescentes
, sem a necessidade
de instaura
r
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
, pelo que pede
o provimento do recurso para que
seja
reformada a sentença
, a fim de julgar improcedente a objeção formulada pelo embargante/apelado
(cf. Id. no

334908887
).

O
apelado
oferta
contrarrazões junto ao Id. no

334908892
,
pugnando pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal envolve discussão bastante singela, a saber, definir se
,
em razão da extinção da
empresa
M B Transportadora Ltda
no mês de agosto de 2023
,
o embargante/apelado
Eder
Mahnic

Bortolanza
, que se retirou do quadro societário
daquela sociedade
no mês de dezembro de
2019
, deve responder
, na qualidade de sucessor material e processual,
por dívida oriunda de contrato de plano de saúde
coletivo celebrado
pela
pessoa jurídica
com a embargada/apelante
Sul América Companhia
d
e Seguros Saúde
, cujo fato gerador se refere ao mês de
dezembro
de
2023 e
de
janeiro
de
2024
, ou seja, cerca de 4 anos após o embargante ter saído da sociedade.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao impasse:

“
O embargante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, sustentando que se retirou da sociedade M B TRANSPORTADORA LTDA em 11/12/2019, conforme alteração contratual devidamente registrada na JUCEMAT, enquanto as dívidas cobradas são referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, ou seja, quase 4 anos após sua saída da empresa.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a alteração contratual demonstrando a saída do embargante da sociedade foi averbada na JUCEMAT em 17/12/2019 (ID 195728865), as dívidas cobradas são referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, e a empresa M B TRANSPORTADORA LTDA foi baixada em 24/08/2023 por encerramento/liquidação voluntária (ID 195728867).

O artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que
‘
até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio
’
.

Já o artigo 1032 do mesmo diploma legal dispõe que
‘
a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação
’
.

No caso em análise, a averbação da alteração contratual ocorreu em 17/12/2019, de modo que a responsabilidade do embargante pelas obrigações da sociedade perdurou até 17/12/2021. Como as dívidas cobradas são de dezembro/2023 e janeiro/2024, ou seja, posteriores ao prazo de dois anos previsto na legislação, assiste razão ao embargante quanto à sua ilegitimidade passiva.

(...)

A embargada argumenta que, com a baixa da empresa, o embargante se tornou responsável pelo ativo e pelo passivo da empresa extinta. Contudo, tal argumento não prospera, pois a responsabilidade do sócio retirante é limitada temporalmente, conforme expressamente previsto nos dispositivos legais supracitados.

(...)

Portanto, a ilegitimidade passiva do embargante para figurar no polo passivo da execução deve ser reconhecida, impondo, desta forma, a extinção do processo executivo em relação a ele.

Por fim, consigno que diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas nos embargos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução para RECONHECER a ilegitimidade passiva do embargante e, por conseguinte, determinar a extinção da execução tão somente em relação a ele.
”

A Seguradora/apelante tem razão ao dizer que é tranquila a posição jurisprudencial no sentido de que a “
extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015),
atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
”
(
STJ
,
REsp n
o
1.784.032/SP)
, no entanto, parece não se ater – ou escolheu ignorar –
a
o fato de que, na data da extinção da pessoa jurídica
M B Transportadora Ltda
, o apelado Eder não integrava o quadro societário
há quase 4 anos, ou seja, ele já não era sócio da
pessoa jurídica
,
de modo que não há motivo lógico ou jurídico para inclui-lo ao lado do efetivo sócio como corresponsável pelo débito exequendo, o qual, além do mais, só veio a surgir muito tempo depois de ele ter
se retirado
da sociedade
, o que apenas reforça o acerto da conclusão sentencial pela procedência dos Embargos à Execução.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
.

Custas pel
o
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026